Tribunal: TJPA
Processo: 0002823-90.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002823-90.2018.8.14.0020

APELANTE: JOELSON NOGUEIRA XAVIER, JOSE NAZARENO DE JESUS MALAQUIAS

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. PROVAS INSUFICIENTES PARA UM DOS DELITOS. BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VETOR DESFAVORÁVEL. READEQUAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. NÃO OBRIGATORIEDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs aos réus as penas de 12 anos e 8 anos e 8 meses de reclusão pelo crime de roubo majorado praticados em concurso material de crimes (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018, c/c art. 69, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação dos réus nos delitos imputados; (ii) analisar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena aplicada ao réu José Nazareno de Jesus Malaquias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Em relação ao roubo ocorrido em 10/01/2018, a condenação deve ser mantida, pois as provas são robustas, incluindo depoimento da vítima, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborado pela confissão judicial dos réus.

4.Em relação ao roubo ocorrido em 13/01/2018, verifica-se que a condenação dos réus foi baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem a observância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e sem provas complementares em juízo. Tal circunstância impede a formação de um juízo de certeza, tornando imperativa a absolvição dos apelantes quanto a esse delito, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.No tocante à dosimetria da pena do réu José Nazareno de Jesus Malaquias, verifica-se que a única circunstância judicial negativada foi as consequências do crime, em razão do prejuízo financeiro significativo suportado pela vítima. O aumento aplicado pelo juízo de origem não configura ilegalidade manifesta, encontrando respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.Quanto à fração de exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria, não há ilegalidade na sua fixação sem critério matemático rígido, conforme entendimento do STJ.

7. Readequação da pena dos réus, restando definitiva a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, para o crime de roubo majorado ocorrido em 10/01/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do artigo 226 do CPP e sem provas complementares em juízo não é suficiente para fundamentar condenação criminal. 2. O prejuízo financeiro expressivo suportado pela vítima pode justificar a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena. 3. A fração de exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria, não há ilegalidade na sua fixação sem critério matemático rígido "

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II; CP, art. 69; CPP, art. 226; CPP, art. 386, IV, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022; STJ, AgRg no HC n. 765.752/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 850.763/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/9/2024; Súmula 23 TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Joelson Nogueira Xavier e José Nazareno de Jesus Malaquias apelam de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Gurupá/PA, que os condenou às penas de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 174 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, em concurso material, com redação anterior à vigência da Lei n. 13.654/2018 (ID 10030635).

Nas razões recursais, Joelson Nogueira Xavier sustenta a ausência de elementos probatórios suficientes para imputação do segundo fato criminoso, pois negou a acusação e não foi reconhecido pela vítima, tendo apenas confessado a prática do primeiro delito, requerendo sua absolvição por insuficiência probatória com fundamento no art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal (ID 10030682).

Por sua vez, José Nazareno de Jesus Malaquias sustenta insuficiência de provas para condenação quanto ao crime de roubo ocorrido no dia 13/01/2018, na Balsa Cajari, alegando que a sentença se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito por uma das vítimas na fase inquisitorial, sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, pugnando pela declaração de nulidade do reconhecimento e sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por inexistir outras provas produzidas judicialmente que amparem o decreto condenatório. Subsidiariamente, alega que a fundamentação adotada para a exasperação da pena-base é inidônea, requerendo sua fixação no mínimo legal ou, alternativamente, que seja aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial reconhecida como desfavorável (ID 12593766).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória (ID 10030685 e ID 13728811), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento dos apelos (ID 14598917).

É o relatório.

VOTO

Os recursos são admissíveis e comportam parcial provimento.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática de dois crimes de roubo majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, formulando pleito comum de absolvição por insuficiência de provas.

Da análise do conjunto probatório verifica-se que em relação ao crime ocorrido no dia 10/01/2018, na Fazenda Silêncio, não há espaço para o pleito absolutório, uma vez que foram produzidas provas robustas quanto à materialidade e autoria do delito.

Destaca-se, em especial, o depoimento da vítima, que se reveste de especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso em exame, em que os próprios apelantes confessaram em juízo a participação na empreitada criminosa, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

A confissão dos apelantes, aliada às demais provas coligidas nos autos, autoriza o decreto condenatório, sendo oportuno trazer à colação síntese dos depoimentos colhidos em audiência, transcritos a seguir:

A
vítima do crime ocorrido em 10/01/2018, Milton de Nazaré Pinto
, declarou em juízo que possuía um telefone na fazenda, utilizado por diversas pessoas em situações de emergência. Relatou que, no dia dos fatos, ouviu gritos e, inicialmente, acreditou que se tratava de um pedido de socorro. Entretanto, ao se aproximar, foi surpreendido pelos assaltantes, que exigiram dinheiro. Informou que não possuía quantia em espécie, mas a pedido dos criminosos, ofereceu um pouco de gasolina para que pudessem seguir viagem até Porto de Moz. No entanto, ao sair de casa para atendê-los, os assaltantes se identificaram falsamente como policiais e, de imediato, passaram a exigir dinheiro. Diante da negativa, invadiram a residência e, sob grave ameaça de armas, ordenaram que todos se sentassem em um canto. Em seguida, passaram a subtrair diversos pertences, incluindo um cordão de ouro, um revólver, uma espingarda (estas últimas pertencentes a seu pai), além de madeira, relógio, celular, gerador, botijão de gás e uma bateria. Estimou o prejuízo financeiro em aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), embora tenha conseguido recuperar alguns dos objetos posteriormente. A vítima ressaltou, ainda, que durante o assalto foi ameaçada de morte e chegou a ser agredida com um tapa no rosto (ID 10030627).

O
réu José Nazareno de Jesus Malaquias confessou, em juízo, a autoria do crime ocorrido no dia 10/01/2018
,
na fazenda.
Declarou que foi convidado para a ação criminosa por um indivíduo chamado Marlon e, em razão de dificuldades financeiras, aceitou participar do delito. Relatou que, no dia dos fatos, o grupo subtraiu dinheiro, joias de ouro e armas da vítima.
Esclareceu que quatro pessoas participaram do crime: ele próprio, Marlon, Índio e Joelson Nogueira Xavier.
Afirmou, ainda, que o assalto foi planejado dois dias antes da execução e que estavam armados com duas espingardas.
Por outro lado, em relação ao crime ocorrido em 13/01/2018, na embarcação, negou qualquer participação no assalto
(ID 10030642/10030643).

O
réu Joelson Nogueira Xavier, em juízo, confessou a autoria do crime ocorrido no dia 10/01/2018, na Fazenda Silêncio.
Relatou que foi convidado para participar do assalto por um indivíduo chamado Marlon e, diante da situação de desemprego, vivendo de trabalhos informais, além da necessidade de arrecadar dinheiro para custear o tratamento de seu filho, que estava com o braço quebrado, decidiu aceitar a proposta, uma vez que Marlon lhe afirmou que na fazenda havia uma quantia em dinheiro.
Afirmou que o crime foi planejado previamente e executado por ele, Marlon, Índio e José Nazareno.
Declarou que o grupo estava armado e que subtraíram dinheiro e diversos pertences das vítimas, incluindo um cordão de ouro, relógios, brincos, aliança e celular. Especificou que, após a divisão do dinheiro, ficou com R$ 500,00, mesma quantia destinada a José Nazareno, enquanto os demais valores foram destinados a Marlon e Índio. Esclareceu, ainda, que Marlon e Índio portavam armas desde o início da ação, mas ao se apoderarem das armas da vítima, todos os envolvidos passaram a estar armados. Informou que o assalto teve duração aproximada de uma hora.
Por outro lado, negou qualquer participação no assalto ocorrido no rebocador em 13/01/2018
(ID 10030645/10030646).

Nesta perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), o que somado à confissão dos apelantes, autoriza a condenação pelo crime de roubo ocorrido na Fazenda Silêncio em 10/01/2018.

Sob outro ângulo,
em relação ao crime de roubo ocorrido na Balsa Cajari no dia 13/01/2018
, não existem provas suficientes da materialidade e autoria delitiva para manter o decreto condenatório.

Neste particular, as defesas alegam substrato probatório insuficiente e reconhecimento fotográfico realizado na fase policial sem observância das disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

No ponto, convém destacar que, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023).

No caso, verifica-se que a sentença condenatória fundamentou a condenação referente ao crime ocorrido no dia 13/01/2018 no depoimento da vítima, Raimundo Gomes Rodrigues, e no termo de reconhecimento de pessoas realizado na fase inquisitorial, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Rememoro o depoimento da vítima Raimundo Gomes Rodrigues prestado perante à Autoridade Policial, que reconheceu os réus como autores do crime (IP fl. 13). Em depoimento prestado em Juízo, relatou ser o condutor da embarcação onde ocorrera o roubo, tendo informado que um dos objetos roubados era de sua propriedade (relógio de pulso e rádio), afirmando que 03 (três) indivíduos participaram da empreitada criminosa. Aduziu, ainda, que um dos agentes ostentava capuz para não revelar sua identidade (fl. 135, CD mídia fl. 136).

A despeito de os réus, ouvidos em juízo, terem negado as acusações que lhe foram imputadas (fls. 224/225, CD mídia fl. 226), encontra-se nos autos o termo de reconhecimento de pessoa (IP fls. 15/16), os quais apontam os denunciados como os autores do delito.

Malgrado os denunciados tenham negado a autoria do delito, entendo que suas versões apresentadas em Juízo, onde buscam se eximirem da responsabilidade penal pelo crime de estupro, encontram-se em total divergência com a palavra da vítima e a provas acostadas nos autos, tornando-se atos isolados e desprovidos de qualquer fundamento. (ID 10030635, págs. 3/4).

A esse respeito, consigne-se que o reconhecimento de pessoa realizado por fotografia na fase inquisitorial não observou as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal (ID 10030619, págs. 9 e 10), o que compromete sua validade e confiabilidade como meio de prova.

Além disso, a vítima Raimundo Gomes Rodrigues declarou em juízo que não reconheceu os acusados, seja porque o assaltante que o abordou na parte superior da embarcação estava encapuzado, seja porque não conseguiu identificar os demais em razão de problemas de visão, o que o impede de enxergar bem à distância. Cumpre destacar, ainda, que os objetos subtraídos não foram apreendidos na posse dos acusados, tampouco recuperados, e as armas utilizadas no crime não constam como apreendidas nos autos. Por fim, importante ressaltar que os réus negaram qualquer participação no assalto ocorrido na embarcação em 13/01/2018, admitindo somente o envolvimento no roubo praticado na Fazenda Silêncio em 10/01/2018.

À propósito, oportuno reproduzir fragmentos do relato do ofendido em juízo:

A
vítima, Raimundo Gomes Rodrigues, comandante do empurrador envolvido no assalto ocorrido na embarcação em 13/01/2018
, declarou em juízo que os assaltantes invadiram a embarcação armados e iniciaram a subtração dos pertences dos passageiros que estavam na parte inferior do empurrador. Durante a ação criminosa, permaneceu sob a mira de um revólver, sendo ameaçado por
um dos assaltantes, que estava encapuzado,
motivo pelo qual não conseguiu reconhecê-lo. Relatou que os criminosos subtraíram da embarcação um rádio VHF, óleo combustível e seu relógio.
Afirmou que três indivíduos participaram da ação e reforçou que não conseguiu reconhecer nenhum deles, pois, além do fato de um dos assaltantes estar encapuzado, possui problemas de visão e não enxerga bem à distância
(mídia de ID 10030639).

Destarte, considerando que a autoria delitiva do crime de roubo na embarcação decorreu exclusivamente do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial sem observância das formalidades descritas no artigo 226 do CPP, não tendo sido corroborado por outros meio de prova em juízo, impõe-se a absolvição dos apelantes em relação ao delito ocorrido em 13/01/2018, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a defesa do réu José Nazareno de Jesus Malaquias pleiteia subsidiariamente a
fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada na sentença
, sendo importante a reprodução da motivação empregada pelo magistrado sentenciante, a seguir:

Primeira fase: Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade compatível com o delito. O condenado não possui antecedentes criminais. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. As circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal.
As consequências do crime lhe são desfavoráveis, dado que parte da res furtiva não foi recuperada, causando, assim, prejuízos econômicos elevados à vítima
. A vítima em nenhum momento contribuiu à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Nesse sentido, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, estou por fixar a pena-base em 06 (cinco) anos de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa.

Na espécie, a única circunstância judicial negativada em relação ao apelante foi as consequências do crime. Ao analisar a fundamentação adotada, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a exasperação da pena-base não apresenta mácula sob o prisma da legalidade.

Nada obstante, ratifico a fundamentação adotada, considerando o efeito devolutivo amplo da apelação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

Nesse contexto, alinho-me à diretriz jurisprudencial sedimentada na Corte Especial segundo a qual “embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor ́consequências do crime ́ quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima” (STJ,
AgRg no HC n. 765.752/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/10/2022), situação retratada nos autos, em que a vítima ressaltou que o prejuízo sofrido foi de aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Desta feita, mantida a negativação da vetorial, não subsiste o pleito de fixação da basilar no mínimo legal em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, como se deu na espécie.

Quanto a adoção da
fração específica de 1/6
por circunstância judicial negativada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (STJ,
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/9/2024), providências que foram adotadas no presente caso.

Erigidas tais premissas e considerando os fundamentos acima expostos, passo à readequação da dosimetria penal, mantendo a pena fixada na sentença em relação ao crime de roubo ocorrido na data de 10/01/2018, para ambos os réus, no patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão e 137 dias-multa (ID 10030635, pág. 6/8), tornando-a definitiva em razão da absolvição pelo crime posterior ocorrido em 13/01/2018, o que afasta a aplicação do concurso material de crimes.

Em consequência, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Diante do exposto, conheço dos recursos e dou parcial provimento para absolver os apelantes Joelson Nogueira Xavier e José Nazareno de Jesus Malaquias da imputação referente ao crime de roubo praticado no dia 13/01/2018, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, mantendo a condenação quanto ao delito de roubo ocorrido no dia 10/01/2018 e, por conseguinte, as penas fixadas na sentença em 6 anos e 8 meses de reclusão e 137 dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025